Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. DATA. PAGAMENTO POSTERIOR. DIREITO DE PREFERÊNCIA.
1. No procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária de imóvel a purgação da mora somente tem lugar até a data de averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 26-A, § 2o, da Lei n. 9.514/1997.
2. O artigo 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/1997, não autoriza o pagamento da dívida prevista no contrato para obstar o leilão ou desfazer a consolidação da propriedade do imóvel anteriormente efetivada, mas apenas garante o direito de preferência na aquisição do imóvel pelo fiduciante, mediante pagamento, inclusive, das despesas inerentes aos procedimentos de cobrança
3. Deu-se provimento ao recurso.